Tribunal: TJMT
Processo: 1029046-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029046-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA BEZERRA NOVAES - CPF: 875.558.161-72 (RECORRENTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (RECORRIDO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. ATENDIMENTO DE PACIENTE EM PRONTO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. ADENDO A EXAME MÉDICO REALIZADO NO DIA SEGUINTE. NECESSIDADE CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE COMPLICAÇÃO POSTERIOR. ENCAMINHAMENTO A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM DECORRÊNCIA DE TESTE POSITIVO PARA COVID-19. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, vez que os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Se o atendimento no Pronto Atendimento da unidade hospitalar, se deu de acordo com a necessidade da paciente, conforme provas acostadas nos autos, não há que falar em falha na prestação do serviço
.

Se inexiste a comprovação de falha na prestação dos serviços, deve ser afastada a condenação a título de dano moral
.

Recurso Provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029046-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hospital Santa Rosa S.A

Recorrida(s):

Adriana Bezerra Novaes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, para:

CONDENAR o Reclamado a pagar, a reclamante danos morais por, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação, e o faço.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

A Reclamante, ora Recorrida, alega na exordial, em síntese, que em meados de julho de 2020, começou a sentir forte dores no abdômen que irradiava suas costas, tendo procurado atendimento médico no dia 03.08.2020, por não mais suportar as referidas dores. Aduz que foi encaminhada ao atendimento com urgência e que foi realizado exames médicos que não constataram nenhuma irregularidade em sua saúde, liberando-a, logo em seguida.

Sustenta que ao retornar ao hospital no dia seguinte, após conversar com o médico que lhe atendeu, vez que as dores ainda não tinham cessado, foi informada que seus sintomas eram de apêndicite e seria necessária a

realização de cirurgia com urgência.

Afirma que “
após muita dor e risco de vida, a mesma foi encaminhada as pressas para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), prontuario 651467 de 04 de agosto de 2021, com a agravante de estar se recuperando do covid-19, pois foi averiguado que a apêndice estava muito inflamada, a ponto de quase estourar conforme fora constatado posteriormente em novo exame”.
Diante destes fatos, a autora pleiteia pela indenização a título de dano moral.

Nas razões recursais, o recorrente, informa que no presente caso, não restou comprovada a culpa dos responsáveis pelo atendimento a Autora, vez que estes adotaram todas as medidas cabíveis ao seu tratamento. Ademais, no exame médico realizado pela Autora e juntado em sua inicial, constata-se que não restou evidenciado a inflamação do apêndice, sendo lhe indicado o tratamento adequado e assim que constatado a necessidade da cirurgia o procedimento foi indicado, bem como após a realização do mesmo o quadro da autora permaneceu estável e sem alterações drásticas, além de ter ficado em acompanhamento intensivo pela equipe médica do Hospital e sem qualquer intercorrência posterior. Assim, não assiste razão à Autora quando alega na inicial que houve comprometimento de sua saúde.

Por tais razões, não há que se falar em indenização a título de dano moral, devendo a sentença ser reformada para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Pois bem. O presente caso versa sobre a possível falha na prestação dos serviços no atendimento da autora por suposto erro de diagnóstico.

Em que pese as alegações da autora de que houve demora para detectar o diagnóstico correto o que lhe causou muita dor e possível risco de vida, verifico que inexiste nos autos qualquer evidência de que a Autora correu risco de vida, ou que tenha sido encaminhada com urgência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em razão deste fato.

Pois de acordo com o histórico médico juntado pelo hospital em sua defesa, observo que realmente houve um adendo a conclusão do exame médico de Tomografia que detectou um aumento do calibre da região caudal do apêndice, o que ocasionou a cirurgia da autora, contudo, também há no laudo informação de que se trata de exame complementar que deverá ser analisado com os demais exames realizados pela Autora, conforme abaixo se vê:

Apesar de ter sido constatado no dia seguinte, observo que os exames da autora apresentavam possíveis divergências quanto a causa das dores informadas ao médico, sendo investigado qual a verdadeira causa das dores. Assim, foi ministrado medicamentos para dores, a alta foi indicada por não ter sido constatado naquele momento a necessidade de cirurgia, mas não por ter sido considerado que a autora não tinha nada, tanto que foi receitado os medicamentos para sanar as dores, quais não surtiram os efeitos esperados.

Denoto que a internação da Autora a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não decorreu da demora no diagnóstico, como alegado na inicial, mas em decorrência de ter testado positivo para a COVID-19, conforme abaixo destacado:

Cabe acrescentar que a cirurgia do apêndice ocorreu no dia seguinte ao atendimento no pronto atendimento do hospital e após ser analisado todos os exames em conjunto se chegou ao diagnóstico da autora.

Ressalto ainda, que não se pode analisar apenas um exame para a conclusão de que houve erro no atendimento médico, mas sim todo o histórico de saúde do paciente, e, como se pode notar nos exames apresentados, haviam divergências quanto ao resultado final do diagnóstico da autora.

Além disso, quanto ao dano moral pleiteado, esclareço que se
não restou comprovada a situação de risco de morte como alegado na inicial e demora para o diagnóstico total, pois o simples fato de ter sido dado alta para a paciente, tal situação, por si só, não enseja o direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, devendo ser afasta a referida condenação da sentença recorrida.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO NO DIAGNÓSTICO – ABALO PSICOLÓGICO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Em que pese seja inegável os aborrecimentos suportados pelos apelantes, ante o diagnostico prematuro de tumoração no rim do menor, o mesmo não teve ministrado medicamentos ou fora submetido a tratamentos prejudiciais, até ulterior esclarecimento, esclarecimento esse que ocorreu poucos dias depois.

A obrigação de indenização por erro médico exige a comprovação de ter ocorrido imperícia, negligência ou imprudência, além do nexo de causalidade entre a conduta médica e as consequências lesivas à saúde do paciente. Ainda que o autor tenha sofrido angustia e aborrecimentos com o diagnostico dado verbalmente pelo médico apelado, não há como afirmar que isso tenha trazido danos aos apelantes.

(N.U 0006321-65.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023